Tribunal: TJMT
Processo: 1034584-59.2024.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034584-59.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Provas, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), LAURA CAROLINE DAMO CARDOSO - CPF: 044.955.561-50 (EMBARGANTE), VINICIUS HENRIQUE MASUTTI - CPF: 025.485.321-86 (EMBARGANTE), DORNELY CARLOS BEDIN - CPF: 588.997.319-34 (EMBARGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (EMBARGADO), EDIVANI PEREIRA SILVA - CPF: 020.114.839-05 (ADVOGADO), SANDRO LUIZ KZYZANOSKI - CPF: 614.995.792-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), BRENDA DE ARRUDA MOLEDA - CPF: 046.397.111-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Civil e Direito Processual Civil. Embargos de Declaração.

Inexistência De Vício Nos Termos Do Art. 1.022 Do CPC. Reexame De Matéria Já Decidida
. Recurso Rejeitado.

I. Caso em exame

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que reconheceu a perda superveniente de objeto quanto a pedidos de diligência judicial (expedição de ofício à operadora Vivo e juntada de mídias audiovisuais), sob a alegação de erro material.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se há erro material no acórdão anterior quanto à análise do cumprimento de diligência judicial determinada, especificamente a expedição de ofício à operadora de telefonia para obtenção de registros telefônicos vinculados ao CPF do embargado.

III. Razões de decidir

3.
O Recurso de Embargos de Declaração destina-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O voto condutor do acórdão embargado reconheceu expressamente o cumprimento das diligências referidas, com base nos documentos constantes dos autos, afastando o interesse recursal.
5. Os fundamentos ora reiterados já foram objeto de enfrentamento na decisão embargada, não configurando erro material, mas mera discordância com a conclusão adotada.

6. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que erro material é aquele que se evidencia de plano, sem demandar reanálise da causa, o que não se verifica no caso.

IV. Dispositivo

7. Embargos de Declaração não acolhidos.

Tese de julgamento:
“1. A inexistência de vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material impede a integração do julgado por meio de embargos de declaração. 2. A mera discordância da parte com a conclusão adotada não autoriza o reexame da matéria sob o pretexto de erro material.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.987.106/BA, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 03.05.2022; STJ, AgInt no AREsp 2.002.598/SC, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 27.06.2022; STJ, AgInt no REsp 1587460/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 12.04.2016; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1455532/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 04.02.2020.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1034584-59.2024.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Laura Caroline Damo Cardoso e Vinicius Henrique Masutti
,

em virtude do Acórdão proferido no Id. 291236878, que o Colegiado, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração e reiterou entendimento anterior já impugnado pelos Embargantes.

Em suas razões recursais, os Embargantes sustentam a existência de erro material no Acórdão, por ter sido equivocadamente considerada como cumprida a determinação judicial referente à expedição de ofício à operadora Vivo para obtenção dos registros de chamadas vinculadas ao CPF do requerido Dornely Carlos Bedin.

Alegam que os documentos apontados como prova do cumprimento da diligência Ids. 181820350, 181851173 e 173826534 não guardam qualquer pertinência com a ordem judicial de obtenção de registros telefônicos, tratando-se, em verdade, de documentos referentes à audiência de instrução e diligências para localização de testemunha. Diante disso, afirmam que a decisão permanece sem cumprimento.

Invocam ainda, com vistas ao manejo futuro de recurso especial ou extraordinário, o prequestionamento expresso dos seguintes dispositivos legais: art. 139, inciso IX; art. 489, § 1º, incisos I e IV; art. 1.022, inciso III; e art. 6º, todos do Código de Processo Civil.

Diante de tais argumentos, pugnam pelo acolhimento dos Embargos de Declaração para corrigir o erro material constante do acórdão, a fim de que seja reconhecida a falta de cumprimento da determinação de Id. 43236352.

Contrarrazões no Id. 294552889.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Desde logo deve ser ressaltado que o Recurso de Embargos de Declaração não se presta para a simples reanálise de provas e/ou rejulgamento da causa.

Com efeito, é cediço que este Recurso Aclaratório tem natureza particular. Seu objetivo é esclarecer o real sentido de decisão eivada de obscuridade, contradição, omissão ou para corrigir erro material.

Quanto este último, é pertinente relembrar que
"erro material é aquele decorrente de evidentes e claros equívocos cometidos pelo órgão julgador, nos quais
inexiste reapreciação de questões e de prolação de nova decisão
."
(REsp 1.987.106/BA, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 05/05/2022). (sem grifos no original)

Portanto,
“é firme o posicionamento”
daquela Corte “
segundo o qual o erro material é aquele aferível prima facie, revelando-se, de imediato, o
descompasso entre o pensamento do julgador e a sua manifestação
no pronunciamento judicial”.
(AgInt no AREsp n. 2.002.598/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022). (sem grifos no original)

Conforme relatado, os Embargantes opuseram novos Embargos de Declaração, em que alegam vício no Acórdão prolatado de Id. 291236878 e insistem na tese de erro material quanto ao cumprimento do pedido de envio de ofício à operadora de telefonia Vivo, a fim de obter os registros de chamadas vinculadas ao CPF do Embargado Dornely Carlos Bedin.

Sustentam que os documentos de Ids. 181820350, 181851173 e 173826534 não guardam qualquer pertinência com a ordem judicial de obtenção de registros telefônicos, tratando-se, em verdade, de documentos referentes à audiência de instrução e diligências para localização de testemunha.

Ocorre que os argumentos deduzidos nesta oportunidade já foram devidamente apreciados no julgamento anterior, inexistindo qualquer vício que justifique a integração do julgado.

A tese de falta de cumprimento da diligência judicial, foi enfrentada com absoluta clareza na decisão embargada, nos seguintes termos:

“No caso, consignei no voto condutor que em relação ao pedido de juntada das mídias audiovisuais relativas à audiência de instrução realizada em 17 de outubro de 2024, bem como à expedição de ofício à operadora de telefonia VIVO, constatei que a análise ficou prejudicada pela perda superveniente de objeto.

Com efeito, verifiquei dos autos principais, especificamente nos documentos de Ids. 181820350, 181851173 e Id. 173826534 este último do processo associado n. 1000927-16.2018.8.11.0040, que tais providências foram devidamente cumpridas, razão pela qual não subsiste interesse recursal quanto a esses pontos.”

Não se trata, portanto, de erro material a ensejar a integração do julgado, mas de inconformismo da parte com a conclusão adotada, o que não se amolda a nenhuma das hipóteses do artigo 1.022 do CPC.

Com efeito, os Embargos de Declaração não se prestam ao reexame da causa, tampouco se destinam a rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida. Logo, não há qualquer vício a ser sanado no Acórdão.

Por fim, quanto à citação expressa dos dispositivos de lei invocados pelos Embargantes, o STJ há muito já assentou que
“o prequestionamento não implica a necessidade de citação expressa pela decisão de preceito legal e/ou constitucional, mas o exame e julgamento da matéria pelo Tribunal, o que dispensa a referência explícita aos dispositivos legais apontados”
.

(AgInt no REsp 1587460/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 19/04/2016).

Noutros termos,
“o prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados, entretanto, é imprescindível que no aresto recorrido a questão tenha sido discutida e decidida fundamentadamente, sob pena de não preenchimento do requisito do prequestionamento, indispensável para o conhecimento do recurso”
. (AgInt nos EDcl no AREsp 1455532/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 10/02/2020), o que de fato ocorreu.

Ante o exposto, considerando a inexistência de quaisquer vícios previstos no art. 1.022 do CPC,
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025